Tribunal: STF
Processo: MS 33527
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. ART. 1º DA RESOLUÇÃO STF 278/2003. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS COM VOTO-VISTA. DISPENSA REPUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.